Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-26.2023.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000492-26.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE AVERINO DUARTE - CPF: 763.696.681-68 (RECORRIDO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. ILETIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VICÍO NO PRODUTO (CELULAR). TELA BLOQUEADA POR FALTA DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Uma vez inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos, a empresa torna-se responsável solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

2.

É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

3.

A ausência de resolução administrativa, acrescida da impossibilidade de uso do produto adquirido,

autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

4.

Dano material comprovado pela aquisição de produto inutilizado.

5.

O arbitramento do
quantum
indenizatório a título de dano moral deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para condenar a recorrente a restituir
ao requerente a quantia de R$ 3.299,00 (três mil, duzentos e noventa e nove reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva
ad causam

A parte recorrente afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas figura como intermediadora, além de não ser responsável pelo ato ilícito discutido nos autos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BENS DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE PARA ALIENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE PELA REMESSA DE E-MAIL DE COMPRA PELO FRAUDADOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES DA VENDA REALIZADA. PRODUTO ENVIADO AO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. VERIFICAÇÃO PREVISTA NO TERMO DE USO DA PLATAFORMA. CULPA DO VENDEDOR . FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para condenar o recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 3.751,56 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) e dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pretensão recursal para julgar improcedentes os pedidos de dano material e moral.

Rejeição das preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e da ilegitimidade passiva.

Ausência de cautela do recorrido para envio da mercadoria, pois não verificou a existência de pagamento na plataforma do recorrente.

Cautelas de envio, pagamento e de prevenção a fraude previstas e amplamente divulgada no termo de uso da plataforma.

Confirmação de envio e pagamento realizada por e-mail diverso do endereço utilizado pela plataforma, fraude caracterizada. Cautela de confirmação do pagamento no sítio eletrônico da recorrente prevista no termo de uso da plataforma.

Conduta desidiosa imputável exclusivamente à recorrida.

Recurso conhecido e provido

(N.U 1010391-50.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO LIVRE). ARGUIÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Promovida, quanto a segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.021,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.Pretensão recursal das empresas promovidas em recurso único, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitadora de vendas, aduzindo que a parte autora não deveria manter contato direto com o vendedor por outros meios, apenas dentro da plataforma, pugnando por via de consequência a improcedência da ação.

3.Pela teoria da asserção, o nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que o autor afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.
Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor desde que comprovado o nexo causal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.O manual de condições de uso da plataforma das recorrentes é claro quanto à sua utilização, formas de contato e pagamento, devendo ser todo o trâmite realizado através da plataforma mantida por ela.

5.Ao violar tais orientações de segurança, o consumidor atraiu para si o risco do dano, não fazendo jus ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, em vista de que utilizou contato direto com o vendedor por outras redes, inclusive pagamento externo ao sistema da plataforma, dando acesso a informações pessoais do autor ao terceiro fraudador.

6.Logo, no presente caso, não há como responsabilizar a parte reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio Consumidor, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

7.Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.Verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços ou mesmo dever de indenizar, ao passo que a improcedência se impõe.

9.Sentença reformada.

10.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001840-63.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Rejeita-se de plano a preliminar, pois a recorrente manteve relação jurídico-contratual com a parte recorrida, sendo isso extreme de dúvidas.

Por isso, a viabilidade da ação sob o aspecto da legitimidade passiva é inconteste.

Rejeito a preliminar.

- Incompetência dos juizados especiais

É cediço, nos termos do §1º do art. 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

In casu,
verifica-se que a parte recorrente suscita tese inovadora ao requerer o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia, contudo, não é licito à parte inovar a tese inicial em questões não erigidas no juízo originário, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT – INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1003114-39.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Ad argumentandum tantum,
a recorrente defende a necessidade de análise para atestar se o defeito no aparelho é decorrente de mau uso, contudo, não desconstitui as provas apresentadas pelo recorrido que, de forma hialina, apontam que o aparelho está bloqueado por falta de pagamento, inexistindo debate a atrair a incompetência dos juizados nesse ponto.

Portanto, por qualquer lado que se analise, não merece prosperar a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrida ingressou com a ação sob a narrativa de que o aparelho celular adquirido junto a recorrente apresentou vício um mês após o uso no qual apareceu a seguinte mensagem “
o aparelho foi bloqueado por falta de pagamento”.

A empresa recorrente nada fundamenta quanto ao defeito apontado, limitando-se a buscar afastar a sua responsabilidade pelo evento o que, por certo, não merece guarida, a teor dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, por ser integrante da cadeia de consumo.

Restando evidenciada a inutilização do aparelho, por certo, a condenação em danos materiais merece ser mantida.

Quanto aos danos morais, o mero descumprimento contratual não é elemento suficiente a caracterizar o dano, contudo, há um
plus
a ser considerado em relação à necessidade de utilização do produto (aparelho celular) que lhe foi tolhida de forma indevida, ao passo que está adimplente com os pagamentos, sendo indevido o bloqueio.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK – PRODUTO EXTRAVIADO E NÃO ENTREGUE – PEDIDO DE REEMBOLSO - ADEQUAÇÃO DA QUANTIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 9.000,00 – REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema, privando o consumidora de utilizar o produto adquirido.

Quantum
indenizatório que comporta redução, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1002054-55.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL (FIAT STRADA 2018/2018 COMPRADO EM 2020) – INCIDÊNCIA DO CDC - CIENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS PELO VENDEDOR/APELANTE POUCO TEMPO APÓS APARIÇÃO DOS PROBLEMAS – DECADÊNCIA (DE 90 DIAS) COM BASE NO ARTIGO 26 DO CDC – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DO VÍCIO OCULTO – NECESSDIADE DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS COM BASE NO VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO ANTE A EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO FACE AOS PROBLEMAS APRESENTADOS E DIANTE DA INÉRCIA DO VENDEDOR DO BEM PARA SOLUÇÃO DA QUESTÃO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em decadência, quando há, dentro do prazo legal (90 dias) ciência do vendedor acerca dos problemas mecânicos que afetaram o veículo.

Mostra-se escorreita a sentença que reconhece o vício oculto, eis que se trata de bem de uso durável com pouco tempo de fabricação (bem fabricado em 2018 e vendido em 2020), em que ficou demonstrado por meio de provas (laudo de mecânico, áudios e notas de consertos em outra cidade) a necessidade de consertos mecânicos.

Deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por dano material, uma vez que ficou comprovada a necessidade de conserto do bem, sem culpa do comprador, o qual, inclusive, pouco após a compra deixou de utilizar o produto em razão do mencionado vício.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização por danos morais, tendo em vista que os danos vivenciados ultrapassam o mero aborrecimento, destacando-se que o valor arbitrado preenche os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1008203-71.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Assim, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Em face do exposto,
conheço
o recurso e
dou-lhe parcial provimento

para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Deixo de condenar em honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023